Tribunal: TJDFT
Processo: 0729970-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0729970-32.2023.8.07.0000 REQUERENTE: EMERSON ADRIANO GUERREIRO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Observa-se que o agravante Espólio de Antônio Guerreiro, representado por seu inventariante Emerson Adriano Guerreiro, interpôs agravo no recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 25/07/2023 (autos no 0729970-32.2023.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do presente feito nos autos do processo eletrônico no 0722786-59.2022.8.07.0000. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010